Tribunal: STF
Processo: RE 73209
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FALTA DE PAGAMENTO DE PROMISSORIAS
REPRESENTATIVAS DE PRESTAÇÕES DO PREÇO. RESCISAO DO CONTRATO.-
NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. A CITAÇÃO PARA A AÇÃO CORRESPONDE A
INTERPELAÇÃO PARA EFEITO DE PURGAÇÃO DA MORA OU RESCISAO DO
CONTRATO.- INADIMPLEMENTO COMPROVADO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.